Tribunal: TJDFT
Processo: 0716342-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0716342-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: ANTONIO FURTADO MELO FILHO, RAQUEL RODRIGUES LIMA MELO DESPACHO Não há pedido de liminar. Intimem-se os agravados, pelo DJe, para que apresentem contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo de 15 dias. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator